Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700155-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: S. K. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: GEISIANE AMORIM DOS REIS IMPETRADO: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEFERIR A MATRÍCULA DO ALUNO Trata-se de mandado de segurança impetrado por S.K.A.F. (menor com 7 anos de idade), representado por sua genitora, G.A.D.S., em face da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e outros, contra ato que indeferiu a sua matrícula em escola pública em período integral. Alega-se, em síntese, que 1) sua genitora trabalha durante os períodos da manhã e tarde, não possuindo condições de cuidar do menor nesse período; 2) o menor possui deficiência auditiva moderada, tendo capacidade de frequentar turmas regulares; 3) embora a recusa tenha sido oficialmente amparada na alegação de capacidade da turma, em contato com secretária da escola, a genitora foi informada que o real motivo foi a deficiência auditiva do seu filho. Requer, liminarmente, a imediata matrícula do impetrante, S. K. A. F., na Escola Classe no 15 de Ceilândia, na modalidade de ensino integral. Com razão, inicialmente, o impetrante. É dever do Estado assegurar ao aluno o acesso à educação em escola próxima de sua residência, para que o direito à educação seja materializado em sua plenitude, conforme previsão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90): "Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: (...) X - vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade." " Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; (...) V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência." Cabe registrar que o caso em concreto apresenta particularidades, por se tratar de aluno com deficiência auditiva moderada. Assim, vislumbro a presença do perigo de dano ou risco resultado útil do processo, uma vez que efetivação da matrícula na Rede Pública de Ensino de Distrito Federal deve ser realizada até o dia 10 de janeiro de 2023, conforme o sítio da Secretaria de Educação https://www.educacao.df.gov.br/. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar que os impetrados realizem a imediata matrícula do impetrante, S. K. A. F., na Escola Classe no 15 de Ceilândia, na modalidade de ensino integral. Confiro à presente decisão força de mandado. Intime-se, por oficial de justiça e com urgência, a direção da Escola Classe no 15 de Ceilândia, para imediato cumprimento. Encaminhem-se os autos ao E. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista